Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714536-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: HECTOR JAVIER CAIZALUISA ARMAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABC IMÓVEIS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0745857-53.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor da execução em R$ 17.753,10, dos quais ainda pendente de pagamento a quantia de R$ 3.215,11. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou a impugnação ao cumprimento de sentença, sem apresentar fundamentação técnica e análise crítica dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, rejeitando os valores discriminados e devidamente comprovados nos autos. Alega que o valor da condenação deveria ser apurado com base no montante de R$ 11.733,32, relativo à repetição de indébito, e não em R$ 16.000,00, como calculado pelo agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recurso devidamente preparado (Id 70818407). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se trata, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A análise dos autos revela que o agravante não demonstrou, de forma suficiente, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação. Vejamos. De acordo com o artigo 525, § 4o, do CPC, ao alegar excesso de execução, a parte executada deve declarar imediatamente o valor que considera correto, apresentando um demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. A parte executada apontou o valor do excesso e juntou o respectivo cálculo dentro do prazo para pagamento e impugnação ao cumprimento de decisão, porém, ao que tudo indica, sem razão. A argumentação de excesso de execução foi rejeitada integralmente, pois a sentença condenou a executada ao pagamento de R$ 8.000,00 em dobro (R$ 16.000,00), além de 60% das despesas processuais e honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação. O acórdão apenas determinou o decote de R$ 2.133,33 da condenação imposta na sentença. Ou seja, a interpretação correta do acórdão é no sentido de que devem ser descontados R$ 2.133,33 do valor da condenação, qual seja: R$ 16.000,00. Assim, ausente a probabilidade do provimento do recurso. Quanto às custas iniciais, o executado deve pagar 40% destas (R$ 730,37), totalizando R$ 281,34. Assim, o valor devido pelo executado é: R$ 16.682,70 (débito principal atualizado), R$ 663,89 (honorários sucumbenciais atualizados), R$ 281,34 (custas iniciais do processo de conhecimento) e R$ 125,17 (custas do cumprimento de sentença), somando R$ 17.753,10. Como o executado já efetuou o depósito de R$ 13.682,70 e R$ 547,30, totalizando R$ 14.537,99, ainda resta pagar R$ 3.215,11. Não se evidencia, a priori, prejuízo ao executado, uma vez que os valores cobrados aparentemente estão corretos. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo, devendo os autos de referência tramitarem regularmente, ou até ulterior decisão judicial de primeiro grau de jurisdição ou julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador